Tribunal: TJBA
Processo: 0500892-92.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500892-92.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JORGE DA CONCEIÇÃO LIMA FILHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DO ENTE PÚBLICO. EQUIVALÊNCIA À INTIMAÇÃO PESSOAL. LEI Nº 11.419/2006. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente, após regular intimação para impulsionar o feito e apresentar planilha de débito atualizada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando o ente público, devidamente intimado por meio eletrônico, permanece inerte por período superior ao legal, bem como se, na hipótese, seria aplicável o art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica realizada ao ente público regularmente cadastrado no sistema de processo eletrônico equivale à intimação pessoal, para todos os efeitos legais, nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006. 4. Configura abandono da causa a inércia do exequente que, mesmo devidamente intimado para promover o andamento do feito, deixa de praticar os atos que lhe incumbem por período superior a 30 dias. 5. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina a prescrição intercorrente e não se confunde com a hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC, inexistindo incompatibilidade entre os dispositivos. 6. Regularmente observados os requisitos legais para a extinção do feito, impõe-se a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A intimação eletrônica realizada ao ente público regularmente cadastrado no sistema de processo eletrônico equivale à intimação pessoal, sendo legítima a extinção da execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, quando configurada a inércia do exequente, não se aplicando, na hipótese, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelações Cíveis nº 0504571-71.2016.8.05.0004 e nº 0506255-60.2018.8.05.0004. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos o teor do recurso de Apelação n° 0500892-92.2018.8.05.0004, que tem como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e, como apelado JORGE DA CONCEIÇÃO LIMA FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Desª. Gardênia Pereira Duarte Relatora